Tribunal: TJES
Processo: 0014358-79.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014358-79.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATAL PEREIRA DE JESUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NATAL PEREIRA DE JESUS

contra a sentença ID 2201531 (fls. 171/173), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES,
que denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e revogou a liminar antes concedida.

Em suas razões recursais (ID 2201531) sustenta o apelante que a concessão da reabilitação aplicada implica no cancelamento de quaisquer punições aplicadas e a exclusão dos registros constantes em assentamento policial.

Argumenta que além de preencher o tempo de serviço para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”, preenche também os critérios subjetivos quanto à sua conduta, bastando verificar sua ficha funcional.

Contrarrazões em ID 2201532.

Decisão ID 2576424 que indeferiu a assistência judiciária pretendida pelo apelante, seguida da petição ID 2674833 comprovando o recolhimento do preparo recursal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 2863887).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, para conceder a segurança postulada no mandamus originários e, com isso, determinar a Administração Castrense que proceda a nova avaliação da solicitação do militar recorrente com a desconsideração da punição reabilitada, nos termos dos arts. 66 e 67 do Regulamento Disciplinar dos Militares.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
NATAL PEREIRA DE JESUS

contra a sentença ID 2201531 (fls. 171/173), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES,
que denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e revogou a liminar antes concedida. Assim, condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 2201531) sustenta o apelante que a concessão da reabilitação aplicada implica no cancelamento de quaisquer punições aplicadas e a exclusão dos registros constantes em assentamento policial.

Argumenta que além de preencher o tempo de serviço para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”, preenche também os critérios subjetivos quanto à sua conduta, bastando verificar sua ficha funcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise de suas razões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante, que visava à concessão de Medalha Valor Policial Militar na Cor Ouro e, consequentemente, a retificação de sua pontuação, considerando a pontuação inerente ao recebimento da medalha, e a sua promoção a 1º Sargento PMES QPMP-6 e outras promoções em ressarcimento de preterição.

A sentença apelada entendeu que, não obstante a reabilitação concedida ao impetrante, esta não lhe confere o direito de impedir que a administração analise toda a sua vida pregressa antes da outorga da pretendida distinção.

Assim, entendeu que ante a
“natureza discricionária e meritória da medalha Valor Policial Militar não há razão jurídica idônea que justifique a desconsideração da penalidade administrativa reconhecida em desfavor do impetrante pelo só fato dele ter sido reabilitado, já que o Decreto 1.569-E de 1977 é silente nesse sentido”
.

Assim, denegou a segurança pretendida e revogou a medida liminar a seu tempo deferida.

A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar.

Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão.

Nesse passo, inicialmente destaco que o entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade.

Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “
A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade”

(REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020)
.

Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impedem a concessão da distinção em análise.

Conforme pude aferir dos autos, o ora apelante foi contraindicado ao recebimento da pretendida distinção em razão de punição registrada no BI/CFA 022/04 e posteriormente cancelada pelo BI/CFA 034/10, datado de 26/08/2010 (ID 2201527).

A Medalha Valor Policial Militar vem regulamentada pelo Decreto nº 1.569-E/1977, que em seu artigo 2º disciplina o tempo de serviço efetivo prestado à Polícia Militar para a sua concessão, ao passo que o artigo 7º traz as situações que impedem o seu recebimento,
in verbis
:

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica.

§1º – O policial militar, no caso da letra “d” deste artigo, só fará jus a medalha ou a restituição daquela que tenha perdido após reconquistar a “boa conduta” e nela permanecer durante 5 (cinco) anos.

No caso em tela, o Estado do Espírito Santo justificou, como visto, a contraindicação do apelante ao recebimento da referida Medalha em razão da punição registrada no BI/CFA 022/04, que, segundo reforça, se deu em decorrência de ingestão de bebida alcoólica, prevista na alínea ‘e’ do artigo 7º, supra citado.

Isso porque, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora na origem (ID 2201528), o ora apelante respondeu a um processo disciplinar e foi sancionado por violação ao artigo 143, II, ‘b’ do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (ingestão de bebida alcoólica).

Não obstante, imperioso registrar que embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto também previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos,
in verbis
:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo
apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar
. Prazos da reabilitação.

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá,
ex-officio
, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) ano, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve;

§1° – A “Nota de Reabilitação” será publicada em boletim competente.
Eliminação das anotações
.

§2° –
A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes
. (sem destaques no original).

Com efeito, em que pesem os fundamentos da sentença apelada e as razões da administração pública para contraindicar o apelante ao recebimento da dita medalha Valor Policial Militar, tal entendimento, em última análise, acaba por esvaziar o instituto da reabilitação e contrariar as disposições da legislação de regência ao fazer emergir punição administrativa que deveria ser apagada do registro do militar apelante.

Destarte, se depreende que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar.

A própria administração pública, em suas contrarrazões de apelação destaca que “a ‘reabilitação’ disciplinar foi concebida com o propósito de evitar, em prejuízo do servidor militar punido, a perpetuação dos efeitos da aplicação de uma penalidade disciplinar, pela Administração Militar [...]
de modo que somente expande efeitos prospectivos (pró-futuro), não retroagindo para excluir as consequências secundárias pretéritas da sanção disciplinar
”
(ID 2201532 – fls. 181 – os grifos e destaques são do original)
.

Observa-se verdadeiro paradoxo na argumentação da administração pública, na medida em que embora reconheça que a reabilitação existe para evitar a perpetuação dos efeitos da punição disciplinar ao militar, sustenta que os efeitos do instituto se expande para o futuro, tal como se fosse um “salvo conduto” deferido de forma perene ao policial.

Todavia, a única conclusão passível no presente caso, é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida.

Nestes termos, entendo que a contraindicação do apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial contraria frontalmente o Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais ao retirar o efeito da reabilitação nele previsto.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e conceder a segurança pretendida pelo ora apelante, no sentido de determinar que a administração pública estadual proceda a uma nova avaliação da solicitação do militar recorrente com a desconsideração da punição reabilitada, ao tempo em que restabeleço a medida liminar antes deferida.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA.

1.
A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar. Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão.

2.
O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “
A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade”

(REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020)
.

3.

In casu
, embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos
.

4.
Depreende-se que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar.

5.
A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida.

6.
Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.